Tribunal: TJPA
Processo: 0006168-37.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0006168-37.2009.814.0301.
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADORA MUNICIPAL: VERA ARAÚJO.

AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS M PIEDADE.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO Nº. 1.040, II DO CPC. TEMA 980 DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS 2004 A 2008. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PURA DO PERÍODO DE 2004. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LC Nº. 118/05. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA COM O DESPACHO DE CITAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2004. NÃO PRESCRITO. VENCIMENTO DA 2ª QUOTA ÚNICA EM 05/03/2004. DECRETO MUNICIPAL Nº. 36.098/1999. INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO- 06/03/2004. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 03/02/2009 E DETERMINADA A CITAÇÃO EM 26/02/2009. DIREITO DE AÇÃO PRESERVADO.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em exercer o poder de retratação, nos termos do Tema 980, dos Recursos Repetitivos, em consequência, mantiveram o direito de ação do município.

Plenário virtual com início em 02/03/2020 até 09/03/2020.

Belém, 09 de março de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
O presente caso se trata de reexame do Acórdão nº. 119.650, proferido nos autos do recurso às fls. 78/82, nos termos do art. 1.040, II do CPC, em razão da fixação de entendimento sobre a matéria pelo STJ, através do Tema 980 dos Recursos Repetitivos.

Ante à vinculação das decisões proferidas pelo STJ, passo a relatar o feito de forma a retratar o entendimento adotado por esta Turma julgadora, nos exatos termos da norma processual. Vejamos:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II -
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

Pois bem.

Originalmente, se trata de um agravo de instrumento oposto nos autos da ação de execução fiscal (proc. nº. 0006168-37.2009.814.0301), tendo como recorrente o
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de
TEREZINHA DE JESUS M PIEDADE
, concernente ao débito de IPTU (inscrição nº. 036/31891/44/13/3163/004/000) dos exercícios de 2004 a 2008, no valor de R$ 3.297,27 (três mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos).

Decidiu o Juízo pela ocorrência da prescrição originária do exercício de 2004 e deu continuidade à execução dos demais períodos (fls.26/31).

Inconformado, agravou o Município afirmando que não ocorreu a perda do direito de ação do ano de 2004, uma vez que a data inicial da prescrição é o dia 10.02 e não 01.01, como decidido pelo Juízo de piso. Em razão disso, concluiu, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Distribuídos os autos em 02/05/2011 (fl.32), foi negado o efeito suspensivo às fls. 34/36.

Proferida decisão monocrática às fls. 58/68, foi mantida a declaração de prescrição do exercício de 2004 contado a partir de 1º de janeiro de cada ano.

Interposto agravo interno às fls. 70/77, a 5ª Câmara Cível Isolada conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a declaração da perda do direito de ação do exercício de 2004, o que gerou o Acórdão nº. 119.650.

Inconformado, o Município de Belém opôs recurso especial às fls. 88/98 que foi suspenso até o julgamento do Tema nº. 980 do STJ.

Julgado o recurso paradigma, a Vice-Presidência da Corte encaminhou os autos para o órgão julgador, para, se assim, entender, realize o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II e art. 1.040, II ambos do CPC.

Remetidos os autos ao meu gabinete em 14/11/2019, para o cumprimento do art. 1.040 do CPC.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência da prescrição originária do período de 2004.

A partir do advento da Lei Complementar nº. 118/2005 a prescrição do crédito tributário passou a ser interrompida pelo simples despacho do juiz que ordena a citação do executado.

Tratando-se de execução fiscal ajuizada na vigência da lei Complementar nº.118/05 (03/02/2009-fl.13) o prazo prescricional quedaria interrompido pelo simples despacho determinando a citação pessoal feita ao devedor, que ocorreu à fl. 16, em 26/02/2009.

Porém, é necessário verificar se no ato da interposição da execução o crédito tributário correspondente ao ano de 2004, já estava prescrito levando em consideração a data do vencimento da 2ª parcela da quota única do IPTU.

O referido entendimento foi fixado através do Tema nº. 980 dos Recursos Repetitivos. Como se vê do trecho do REsp nº. 1.658.517/PA (Tema 980 do STJ):

(...)
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.
É que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

No caso sob análise, a data fixada para o vencimento da 2ª cota única foi o dia
05/03/2004
, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº. 36.098/1999, portanto, no caso concreto,
não ocorreu prescrição pura
do exercício de
2004
.

Explico.

O prazo prescricional teve início no dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única em
06/03/2004,
tendo fim o lapso temporal de 05 (cinco) anos no dia
06/03/2009.

Sendo a ação ajuizada em
03/02/2009
e interrompida a prescrição com o despacho de citação dado em
26/02/2009
, o direito de ação do município não foi fulminado.

Ante ao exposto, efetuando a retratação do Acórdão nº. 119.650, nos termos do art. 1.040, II do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, em consequência, a execução fiscal, processo nº. 0006168-37.2009.814.0301, deverá prosseguir em relação ao exercício de 2004.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA